Tribunal: TJES
Processo: 0003306-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO E COBRANÇA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO. REJEIÇÃO DA TESE DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Claro NXT Telecomunicações Ltda. com a alegação de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sem especificar a prática ilícita que justificou a aplicação de multa administrativa pelo Procon. A multa foi aplicada em razão da cobrança de valores relativos a serviço não solicitado e pela manutenção de cobrança durante período de suspensão do serviço, mesmo após solicitação de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão omitiu a análise detalhada da prática abusiva que fundamentou a multa aplicada à embargante; (ii) se as condutas alegadas configuram prática ilícita sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, especificamente no que tange à ausência de informações sobre a contratação e à cobrança indevida durante a suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão quanto à especificação da prática abusiva que ensejou a aplicação da multa administrativa pelo Procon, a omissão deve ser suprida.

A prática abusiva consiste na oferta de um novo plano de telefonia, sem prévia solicitação do consumidor, e na cobrança de valores indevidos durante o período em que o serviço deveria estar suspenso, conforme solicitação expressa do consumidor, sendo tais condutas vedadas pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente nos incisos III e V.

A falta de clareza na informação sobre a nova contratação e a cobrança de multa por rescisão antecipada, sem o devido esclarecimento acerca da fidelidade contratual, também configura infração aos direitos do consumidor.

A cobrança indevida por serviços não prestados durante o período de suspensão viola o inciso V do art. 39 do CDC, caracterizando vantagem manifestamente excessiva e justificando a imposição de sanção administrativa.

A jurisprudência confirma a ilicitude da cobrança de valores durante a suspensão do serviço, conforme exemplificado no julgamento do TJ-ES (Recurso Inominado Cível: 5003207-12.2023.8.08.0035).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III e V, do CDC, a cobrança de valores por serviço não solicitado e a manutenção de cobranças indevidas durante o período de suspensão do serviço, sem prévia informação clara ao consumidor.

O fornecedor de serviços tem o dever de informar adequadamente o consumidor sobre quaisquer condições de fidelidade contratual, sob pena de nulidade de cláusulas que imponham cobranças abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Recurso Inominado Cível: 5003207-12.2023.8.08.0035, Rel. Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003306-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO E COBRANÇA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO. REJEIÇÃO DA TESE DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Claro NXT Telecomunicações Ltda. com a alegação de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sem especificar a prática ilícita que justificou a aplicação de multa administrativa pelo Procon. Multa aplicada em razão da cobrança de valores relativos a serviço não solicitado e pela manutenção de cobrança durante período de suspensão do serviço, mesmo após solicitação de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão omitiu a análise detalhada da prática abusiva que fundamentou a multa aplicada à embargante; (ii) se as condutas alegadas configuram prática ilícita sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, especificamente no que tange à ausência de informações sobre a contratação e à cobrança indevida durante a suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão quanto à especificação da prática abusiva que ensejou a aplicação da multa administrativa pelo Procon, a omissão deve ser suprida.

A prática abusiva consiste na oferta de um novo plano de telefonia, sem prévia solicitação do consumidor, e na cobrança de valores indevidos durante o período em que o serviço deveria estar suspenso, conforme solicitação expressa do consumidor, sendo tais condutas vedadas pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente nos incisos III e V.

A falta de clareza na informação sobre a nova contratação e a cobrança de multa por rescisão antecipada, sem o devido esclarecimento acerca da fidelidade contratual, também configura infração aos direitos do consumidor.

A cobrança indevida por serviços não prestados durante o período de suspensão viola o inciso V do art. 39 do CDC, caracterizando vantagem manifestamente excessiva e justificando a imposição de sanção administrativa.

A jurisprudência confirma a ilicitude da cobrança de valores durante a suspensão do serviço, conforme exemplificado no julgamento do TJ-ES (Recurso Inominado Cível: 5003207-12.2023.8.08.0035).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III e V, do CDC, a cobrança de valores por serviço não solicitado e a manutenção de cobranças indevidas durante o período de suspensão do serviço, sem prévia informação clara ao consumidor.

O fornecedor de serviços tem o dever de informar adequadamente o consumidor sobre quaisquer condições de fidelidade contratual, sob pena de nulidade de cláusulas que imponham cobranças abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Recurso Inominado Cível: 5003207-12.2023.8.08.0035, Rel. Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, deve ser suprida a alegada omissão, pois no judicioso voto condutor do acórdão embargado, apresentado pelo eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, não fora analisada a
tese
de

inocorrência da prática abusiva
,

que culminou na aplicação
da multa administrativa pelo Procon
.

De todo modo, a rejeição da aludida tese é medida que se impõe.

Segundo consta, o Procon Municipal aplicou multa administrativa em desfavor da embargante, haja vista o reconhecimento de prática abusiva, qual seja
“a cobrança de valores, dos quais o consumidor sequer reconhece, visto que a prestação do serviço contratado não estava ocorrendo, já que este pediu suspensão do serviço, portanto sem que existam comprovações que as legitimem, ousando ainda negar ao reclamante o cancelamento do contrato sem ônus”
(fls. 68)
.

Isso porque, o consumidor embargado, ao solicitar o cancelamento do plano originário, recebeu proposta de desconto na mensalidade, entretanto, não fora informado que se tratava de contratação de plano distinto, a qual exigia a fidelidade por 12 meses, sob pena de cobrança de multa.

Ademais, após ciência do cenário respectivo, solicitou a suspensão do serviço e, ainda sim, recebeu cobrança relativa ao período suspenso, ocasião em que não usufruiu do novo plano de telefonia.

Sobreleva notar que o ilícito mencionado se enquadra nas condutas vedadas pelo artigo 39 do CDC, é de se conferir:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

O novo plano de telefonia disponibilizado ao consumidor sem solicitação prévia e sem informações claras a respeito, de modo que, conquanto a prática de cobrar multa pela rescisão antecipada de contrato de telefonia em que consta cláusula de fidelidade de 01 um ano seja considerada legítimo pela jurisprudência pátria, não houve cumprimento do dever de informação acerca da respectiva fidelização.

Ademais, a cobrança indevida dos serviços não prestados, especificamente no período de suspensão do plano, também configura ilícito sob a ótica consumerista, no termos do inciso V do artigo alhures.

A propósito do tema, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. COBRANÇAS DE VALORES DURANTE O PERÍODO EM QUE A LINHA TELEFÔNICA ESTAVA COM SERVIÇO SUSPENSO. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003207-12.2023.8.08.0035, Relator: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para suprir a omissão apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.